Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-55.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DOLO. INOCORRÊNCIA.
1. O negócio jurídico pode ser anulado em razão da dissonância entre a vontade interna e a vontade externalizada ocasionada por erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão (art. 138 e seguintes do Código Civil).
2. Os contratos de empréstimo consignado possuem informações claras e adequadas e foram assinados pela contratante. A autenticidade das assinaturas foi confirmada por perícia grafotécnica. Os valores foram creditados em conta.
3. Negou-se provimento ao recurso.